Tribunal: TJES
Processo: 5007217-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007217-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: V. F. M. e outros

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. EXCEPCIONALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição da República, em seu art. 208, inc. V, garante o
“acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”
, não evidenciando, a princípio, nenhuma regra etária de restrição à educação superior.

2. No caso, não se pode olvidar que a apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina, o qual é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos neste Estado.

3. “Diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu à estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovada, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014170113634, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

4. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007217-65.2023.8.08.0014

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: VICTORIA FERRARI MACHADO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Colatina (evento nº 7666378), também sujeita a reexame necessário, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por VICTORIA FERRARI MACHADO, concedeu a ordem pleiteada, confirmando a medida liminar que determinou à autoridade coatora que viabilize a matrícula do impetrante no curso supletivo.

O eminente relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença prolatada e denegar a segurança, por entender, em suma, que
“ainda que a parte impetrante tenha logrado êxito em ser aprovada no vestibular de medicina do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC), este fato isolado não lhe assegura a condição de aluno diferenciado que ensejaria o afastamento da regra que fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo”,
acrescentando que
“a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possui 17 (dezessete) anos de idade e estava ainda cursando o 2º ano do ensino médio quando do ajuizamento deste mandado de segurança”
.

Tenho, porém, entendimento diverso.

Conforme se observa, a Constituição da República, em seu art. 208, inc. V, garante o
“acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”
, não evidenciando, a princípio, nenhuma regra etária de restrição à educação superior.

No caso, não se pode olvidar que a apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, seu desempenho resultou na aprovação para ingresso em curso de medicina (id. 32094175 - origem), o qual é considerado de elevada concorrência entre os candidatos.

Não desconheço que o artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos,
in verbis
:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

[...]

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Todavia, apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de medicina, no sentido de que tal circunstância demonstra que o candidato aprovado detém condições intelectuais e amadurecimento para concluir antecipadamente o ensino médio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE MENOR CURSANDO O ENSINO MÉDIO – APROVAÇÃO NO VESTIBULAR PARA CURSAR MEDICINA – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – SUPLETIVO – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2.
Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de medicina, no sentido de que tal circunstância demonstra que o candidato aprovado detém condições intelectuais e amadurecimento para concluir antecipadamente o ensino médio
. 3. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4.
A capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino.
5. A apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina Faculdade Mandic, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002549-22.2021.8.08.0014, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MENOR SUPLETIVO IDADE MÍNIMA APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA RECURSO IMPROVIDO. 1 Na esteira do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ingresso em curso supletivo está condicionado a limite etário, ou seja, o aluno deverá ter 18 anos de idade no mínimo.
2 Os tribunais pátrios tem perfilhado entendimento no sentido de que a aprovação de aluno em medicina tem o condão de comprovar a excepcionalidade de sua capacidade intelectual, mormente porque o referido curso é deveras concorrido, não sendo crível que qualquer aluno seja nele aprovado sem que demonstre ao menos uma capacidade cognitiva acima da média. 3 Embora o critério etário seja relevante para algumas situações, a sua aplicação revela-se desarrazoada quando o aluno restou aprovado em competitivo curso superior e ainda está a menos de um trimestre de completar a idade mínima exigida na legislação
.
4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001935, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO APROVAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA - MENOR DE DEZOITO ANOS IDADE MÍNIMA AFASTADA RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2. Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de ensino superior, no sentido desta ter demonstrado condições intelectuais e amadurecimento para tanto.
3. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4. Nestes termos, a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5. No caso em apreço, não se pode olvidar que agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNIVIX Polo de Cachoeiro de Itapemirim, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos cursos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas.
6. Deve-se ressaltar, ainda, que a mera aprovação em vestibular não é demonstração suficiente para evidenciar a excepcional capacidade intelectual do estudante, sobretudo quando, hoje, o ingresso em instituições de ensino superior se dá por meio dos chamados processos seletivos, uma espécie de exame que visa muito mais o preenchimento de todas as vagas ofertadas do que a avaliação da capacidade intelectual do candidato.
7. Deste modo, não se afigura razoável negar a emissão do certificado de conclusão de curso para a agravada, que alcançou a pontuação e obteve aprovação no vestibular para o curso de medicina, pelo simples fato de não ter a mesma completado 18 (dezoito) anos de idade quando da sua aprovação
.
8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000152, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 27/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. Lei Federal nº 9.394/96. ARTIGO 38, § 1º, INCISO II. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 208, INCISO V. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE PARA O ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. FATO DEMONSTRADO NOS AUTOS PELO RECORRIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
. A Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) fixou idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o estudante possa prestar o Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio (artigo 38, § 1º, inciso II). Por outro lado, o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, garantiu o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, individualmente, resguardando o direito daquele estudante que possua uma capacidade intelectual comprovadamente diferenciada. II. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aprovação em exame vestibular, antes da conclusão do Ensino Médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui inteligência acima da média capaz de justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal. III. No caso, a capacidade intelectual diferenciada do Recorrido restou demonstrada pelos próprios resultados obtidos, por ele (atualmente, com 17 anos), no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como, pela aprovação no Curso de Medicina, de alta concorrência, realizado pela EMESCAM, logrando sua aprovação no 56° (quinquagésimo sexto) lugar, evidenciando, outrossim, pontuação expressiva, tanto na primeira etapa (prova objetiva), quanto na segunda etapa (provas discursivas), afastando, portanto, a alegação do Estado Recorrente de que a aprovação no vestibular em algumas faculdades não é um feito de grandes dificuldades, por não incidir esse pressuposto à hipótese em tela, sendo o caso, por conseguinte, de aplicação do tratamento excepcional estabelecido na Carta Magna em relação ao acesso a níveis mais elevados de educação, in casu, por meio do ingresso no Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio
.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008479, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017).

Neste diapasão, respeitando entendimento diverso, tenho que se afigura acertado o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
, com a determinação para que fosse franqueado à recorrida o exame supletivo de ensino médio, com a emissão do certificado de conclusão, no caso de ser aprovada.

Ante o exposto, inauguro divergência para negar provimento ao recurso.

Inaplicável a majoração prevista no §11, do art. 85, do CPC. (art. 25 da Lei nº 12.016/2009)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007217-65.2023.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: VICTORIA FERRARI MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Colatina, que, em mandado de segurança impetrado por VICTORIA FERRARI MACHADO contra ato reputado coator do Diretor do CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTONIO VITALLI”, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora viabilize a matrícula da impetrante no curso supletivo.

Sustenta o apelante, em suma, que está afastada a possibilidade de aplicação dos artigos 37 e 38 da Lei nº 9.394/96 ao caso, uma vez que a apelada não atende ao requisito legal caráter objetivo, qual seja, o de possuir os 18 (dezoito) anos exigidos para a realização do exame supletivo.

Em contrarrazões, sustenta a apelada que (1) com o deferimento da liminar, realizou os exames supletivos e obteve aprovação, concluindo o ensino médio; (e 2) atualmente está matriculada no curso de medicina junto ao Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC.

O Eminente Relator deu provimento ao recurso interposto pelo apelante para denegar a segurança, ao argumento de que
“a aprovação do aluno em uma instituição de ensino superior não evidencia, por si só, a sua capacidade além do normal apta a ensejar a participação em curso supletivo antes dos dezoito anos.”

Posteriormente, o Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência para desprover o recurso e manter a sentença recorrida, sob o fundamento de que
“apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, seu desempenho resultou na aprovação para ingresso em curso de medicina (id. 32094175 - origem), o qual é considerado de elevada concorrência entre os candidatos”
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

As garantias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 com relação à educação devem ser exercidas na forma da lei infraconstitucional que fixa as diretrizes e bases da educação.

Diante disso, a Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabeleceu um sistema de níveis de ensino a que os alunos deverão galgar gradualmente, na medida em que forem cumprindo as etapas anteriores e na idade apropriada.

Em consonância com o disposto no artigo 44, II, da referida Lei, o ingresso no ensino superior tem como requisito a conclusão do ensino médio ou equivalente.

Para os que não tiverem oportunidade de completar as etapas educacionais na idade própria, serão destinados programas excepcionais, inserindo-se neste contexto os chamados cursos e exames supletivos, com sistemática própria e critérios e formas de avaliação diferenciados.

No entanto, em decorrência de seu caráter excepcional, os exames supletivos no nível de conclusão do ensino fundamental devem ser oferecidos para os maiores de quinze anos e no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos (Lei nº 93.94/96, art. 38, § 1º).

Os limites de idade fixados no artigo 38, da Lei nº 9.394/96 são, em princípio, justificáveis, na medida em que os cursos e exames supletivos são destinados primordialmente a suprir o direito daqueles a quem, em idade própria, não foi assegurada a educação básica obrigatória (Lei nº 9.394/96, art. 4º, I).

Assim, tais limites de idade cumprem a função de servir de garantia de que o Estado deverá proporcionar a educação básica obrigatória às crianças e aos adolescentes, evitando que os cursos e exames supletivos sirvam de estímulo à evasão escolar ou como pretexto para o descumprimento do dever imposto ao Estado de prover a educação.

Quando da impetração do mandado de segurança, a recorrida tinha dezesseis anos e oito meses.

Logo, não preenchia o requisito legal objetivo para se submeter aos exames supletivos do ensino médio.

Embora a apelada tenha sido aprovada em processo seletivo do Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC, para ingresso no curso de medicina, tal fato, por si só, não comprova nem faz presumir capacidade intelectual suficiente para que se assegure acesso aos níveis mais elevados de ensino, com fundamento no art. 208, inc. V, da Constituição Federal.

Reconheço que deferi, reiteradas vezes, medidas liminares, bem como, nestes casos, concedi no mérito as ordens pleiteadas em mandados de segurança impetrados por estudantes que concluíram com sucesso a 2ª série do ensino médio em face da Diretora do Centro de Estudos Supletivos de Vitória, hoje do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, com causas de pedir e pedidos idênticos aos deduzidos pela recorrida.

Ocorre que a proliferação de instituições privadas de ensino superior, que se consolidou como um mercado altamente lucrativo, inaugurou uma nova fase na educação do Estado do Espírito Santo e, de modo geral, no País.

Hoje, via de regra, não é o aluno que disputa uma vaga no curso superior, mas é a faculdade que disputa o aluno, e uma das estratégias usadas é permitir que estudantes ainda em tenra idade e sem concluir o ensino médio participem de seus processos seletivos, com a certeza de que o Judiciário capixaba irá, como vem ocorrendo, autorizar a realização do exame supletivo especial para lhes possibilitar a conclusão do ensino médio em tempo recorde e a matrícula na faculdade.

Portanto, aquilo que nos primeiros tempos foi considerado como medida a ser adotada em caráter excepcional virou a regra, ao ponto de fomentar a vinda de estudantes de outros Estados da Federação para Vitória, porque aqui, ao contrário dos seus próprios Estados, têm encontrado facilidade para encurtar o caminho de chegada ao curso superior.

Diante dessas circunstâncias, já não há mais razões para continuar pensando que os alunos que, sem concluir o ensino médio conseguem aprovação em vestibular, sejam exemplos de pessoas de inteligência acima da média a justificar que se dê aos seus pedidos um tratamento excepcional, como vinha ocorrendo.

Não obstante, esse entendimento enfoca o ensino médio como mera ferramenta de acesso aos cursos superiores, esvaziando todo o planejamento concebido pelo legislador e implementado pela Administração para proporcionar aos cidadãos seu crescimento a tempo e modo definidos de acordo com o desenvolvimento psíquico e intelectual do ser humano.

Esse crescimento não se desenrola apenas no plano de dados, informações e demais conteúdos exigidos no exame vestibular.

O ensino em todos os seus graus – fundamental, médio e superior – envolve também sociabilização e amadurecimento adquiridos tão somente com a frequência efetiva dos alunos à escola e com a participação nas atividades propostas, valores esses que devem ser perseguidos com afinco em nossa sociedade moderna, na qual, como se sabe, a dispersão de dados e o amplo acesso a informações decorrentes dos avanços tecnológicos não garante em absoluto a formação plena do cidadão.

Nesse passo, em homenagem à importância desempenhada pelo ensino escolar, não vejo como a aprovação de um estudante em exame vestibular para uma das centenas de milhares de vagas oferecidas a cada ano no país seja capaz, por si só, de demonstrar que foram apreendidas todas as habilidades programadas para serem desenvolvidas no ensino médio, tampouco inteligência precoce e excepcional.

Embora o ato praticado pela autoridade apontada como coatora não possa ser qualificado como ilegal, não se pode ignorar que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que devem ser preservadas as situações consolidadas no tempo, com fundamento na teoria do fato consumado.

Transcrevo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 126/STJ. MATÉRIA RECURSAL DEVIDAMENTE EXAMINADA NO JULGADO. SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA 7/STJ. RECURSO CONHECIDO PELA ALÍNEA “A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial (EDcl no AgRg no AREsp 317.696/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard, Des. Conv. do TJ/SE, DJe de 9.8.2013).

2. Inaplicável o entendimento da Súmula 126 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu a lide com base em normas infraconstitucionais. Ainda que houvesse fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido a ensejar a interposição de recurso extraordinário, seria impossível deixar de conhecer do Recurso Especial na hipótese por aplicação da Súmula 126 do STJ, uma vez que o Recurso Especial foi interposto na vigência do CPC/2015. Caso fosse considerada constitucional a controvérsia, seria necessário abrir prazo para a parte recorrente demonstrar a repercussão geral e se manifestar sobre a questão constitucional, nos termos do art. 1.032 da novel legislação adjetiva, e, após cumprida a diligência, os autos seriam remetidos ao Supremo Tribunal Federal.

3. Não há falar em ausência de prequestionamento quando a matéria referente à teoria do fato consumado foi devidamente analisada pelo Tribunal do origem, que afastou sua aplicação.

4. Ainda não há ofensa ao óbice da Súmula 7 do STJ quando a situação foi devidamente descrita no acórdão recorrido, inexistindo divergência sobre os elementos fáticos da controvérsia.

5. Conheceu-se do Recurso Especial, pela alínea “a” do permissivo constitucional, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Dispensam-se, assim, considerações sobre o cabimento do Recurso Especial, previstas na letra "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

6. O cerne da lide posta nos autos cinge-se à discussão sobre a incidência dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) na hipótese de inscrição de aluno em exame supletivo especial, por ter obtido aprovação em exame vestibular, com idade inferior a 18 anos e antes de completar o ensino médio.

7. A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los.

8. No caso vertente, ao que parece, os impetrantes prestaram o Exame Supletivo e efetivaram suas matrículas, o primeiro no curso de Engenharia de Computação, o segundo em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação, por força da liminar concedida em setembro de 2014. Provavelmente, já se encontram adiantados ou mesmo concluíram seus cursos. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de contrariar o bom senso.

9. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente.

10. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020)

“ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. 2. Consoante se extrai da leitura do acórdão recorrido, a ora recorrente, maior de 18 anos, quando cursava a metade do 3º ano do Ensino Médio, prestou Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Direito no Instituto Brasiliense de Direito, por força de liminar. Atualmente, já se encontra adiantada no seu curso. Não se deve modificar a situação da ora recorrente, sob pena de contrariar o bom senso, especialmente considerando o tempo ínfimo necessário à conclusão do Ensino Médio regular e o fato de a ora recorrente ser maior de idade à época. Os princípios jurídicos da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que a estudante, beneficiada com o provimento judicial favorável, não seja prejudicada pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004.

3. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp 1792112/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Em razão dos efeitos produzidos pela medida liminar e pela sentença, a recorrida cursou o supletivo, terminou o ensino médio e atualmente está matriculada no primeiro semestre do curso de medicina, oferecido pelo Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC.

Diante disso, revela-se inadequado denegar a segurança à apelada, em razão da consolidação da situação no tempo, aplicando-se ao caso a teoria do fato consumado.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente.

3) Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação.

4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 014170113634, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Assim, abstenho-me de desconstituir a situação consolidada e a mantenho, apenas e em virtude da teoria do fato consumado.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, também nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Colatina (evento nº 7666378), também sujeita a reexame necessário, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
VICTORIA FERRARI MACHADO
, concedeu a ordem pleiteada.

Nas razões recursais, apresentadas no evento nº 7666383, o apelante alega, em síntese, que:
I)
“o preceito constitucional é claro ao afirmar que a lei irá estabelecer gestão democrática do ensino público. Tal lei já existe, sendo conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou simplesmente Lei n. 9.394/96. Desta forma, o direito da apelada, caso existente, deveria ter guarida não apenas nos preceitos constitucionais fundamentais concernentes à educação no país, mas também na norma que regulamenta a educação em nosso Território Nacional. Não é o que ocorre” (fl. 10);
II)
“está afastada a possibilidade de aplicação dos artigos 37 e 38 da Lei n. 9.394/96 ao caso em exame, uma vez que a parte autora não atende ao requisito legal caráter objetivo, qual seja, o de possuir os 18 (dezoito) anos exigidos para a realização do exame supletivo” (fl. 12);
III)
“a inobservância dos requisitos mínimos legais para realização do exame supletivo transformará o instituto em supressor de um dos níveis de escolaridade, desobrigando a parte impetrante de cursar as sérias exigidas para que pudesse concluir o ensino médio, e colocando-a em situação de nítida vantagem em relação aos demais alunos do ensino médio” (fl. 12);
IV)
“nem se argumente que o fato de ter obtido êxito em obter a classificação para uma vaga em instituição de ensino superior seria capaz de assegurar a condição de aluno diferenciado capaz de ensejar o afastamento do limite etário objetivo para realização do exame supletivo” (fl. 32); e que
V)
“a mera comprovação de aprovação numa prova de vestibular nada prova e nenhuma relevância tem para o caso em análise” (fl. 16).

Na exordial, a recorrido alegou que foi aprovado no vestibular para o curso de medicina do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC), contudo, a matrícula na referida instituição de ensino superior é condicionada à conclusão do ensino médio, requisito este que não foi cumprido pela impetrante em razão de ainda restar pendente o terceiro ano do ensino médio.

Ao buscar o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, foi impedida de se matricular sob o argumento de não ter atingido a idade mínima de 18 (dezoito) anos (evento nº 7666356), sendo este um requisito obrigatório para a realização do exame supletivo, previsto no artigo 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
1
.

O douto magistrado sentenciante entendeu por bem afastar o pressuposto etário para a participação da impetrante no “curso supletivo” e, por consequência, permitir o ingresso da menor no ensino superior. Concluiu a respeitável sentença recorrida,
in verbis
:

[...]

A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que NÃO TIVERAM ACESSO OU CONTINUIDADE DE ESTUDOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO NA IDADE PRÓPRIA e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.”

Todavia, o limite etário de 18 anos para ensino médio e 15 anos para ensino fundamental, decorre da precaução de que este instrumento não seja usado para burlar o curso normal das etapas de ensino, mediante utilização por aqueles que podendo cursar na duração prevista e nas faixas etárias compatíveis, optem DESNECESSARIAMENTE EM SALTÁ-LAS.

Mas isso não se aplica ao caso em tela.

Ora, onde há uma necessidade nasce um direito.

Tal restrição etária, não pode ser usada contra aqueles que mesmo não tendo atingido 18 anos completos, necessitam do supletivo para matrícula em curso superior no qual lograram aprovação por mérito intelectual.

Essa situação fática e jurídica não se insere na burla por capricho ou no salto desnecessário das etapas do ensino.

[...]

Noutra mira, há presunção que quem logra aprovação em curso superior esteja em condições de cursá-lo.

A aprovação no vestibular, portanto, é prova pré-constituída de capacidade de acessar nível superior.

E tal prova só sucumbe na demonstração inequívoca em contrário, como oferta de vagas superior aos concorrentes; uso de outros critérios que não seja a avaliação intelectual ou na evidência do baixo nível educacional da instituição superior.

Mas isso não se tem nos autos.

[...]

Em que pese a respeitável sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição estar alicerçada em judiciosos argumentos, não coaduno com a linha de raciocínio por ela desenvolvida, na medida em que a aprovação do aluno em uma instituição de ensino superior não evidencia, por si só, a sua capacidade além do normal apta a ensejar a participação em curso supletivo antes dos dezoito anos.

A Constituição da República inaugura o “Capítulo III Da educação, da Cultura e do Desporto” com o artigo 205 prescrevendo que “
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.”

Especificamente acerca da organização dos sistemas de ensino, a Emenda Constitucional nº 59/2009 conferiu nova redação ao § 4º do artigo 211 da Constituição da República prelecionando que “
na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório
”.

E uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar esta norma programática foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos.

Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho
2
, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns.

A meu sentir, a idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que no caso dos autos é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na Lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei nº 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o “supletivo”.

Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado
3
, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população.

Assim, cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória.

Deste modo, ainda que a parte impetrante tenha logrado êxito em ser aprovada no vestibular de medicina do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC), este fato isolado não lhe assegura a condição de aluno diferenciado que ensejaria o afastamento da regra que fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo.

Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria
4
, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possui 17 (dezessete) anos de idade e estava ainda cursando o 2º ano do ensino médio quando do ajuizamento deste mandado de segurança (evento nº 7666354.

Acerca do tema, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, conforme ementas abaixo transcritas:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que o aluno seja maior de dezoito anos, admite-se, excepcionalmente, a participação de alunos com idade inferior caso comprovada capacidade precoce para tanto, com esteio no inciso V do art. 208 da Constituição Federal; 2. Entretanto, a mera aprovação em concurso vestibular não demonstra a excepcionalidade apta a permitir a suplantação das etapas do ensino médio e o prematuro ingresso na educação superior. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/May/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004707-92.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Exame Supletivo)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CURSO SUPLETIVO. EJA. MATRÍCULA. CRITÉRIO ETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular”. Precedentes. 2. Ainda que circunstâncias excepcionais possam justificar a distinção com a situação prevista na regra legal, não se verifica situação excepcional no presente caso, uma vez que a Impetrante/Agravada era, ao menos ao tempo da impetração (2022), estudante do 3º ano do ensino médio, que foi aprovada em instituição privada de ensino superior 1 (um) ano antes de seu regular acesso ao ensino superior. 3. Conclui-se que não foi cumprido o requisito do art. 38, §1º da Lei nº 9.394/96 referente à idade mínima para matrícula nos cursos direcionados aos Jovens e Adultos, o que inviabiliza o deferimento da liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 30/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005589-20.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Garantias Constitucionais)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – IMPETRANTE COM 17 (DEZESSETE) ANOS – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Como se sabe, “[...]A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.[...]” (AgInt no MS n. 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) 2 – O art. 44, I, da Lei nº 9.394/96, condiciona o ingresso no curso superior à devida conclusão do ensino médio, ao passo que o art. 38, §1º, II, da mesma norma prevê que o exame supletivo para a conclusão do ensino médio é voltado para os maiores de 18 (dezoito) anos, o que basta a constatação de que não se pode imputar à recursa de matrícula do impetrante a prática de ato ilegal violador de direito líquido e certo seu, mas apenas o estrito cumprimento da lei pela autoridade coatora. 3 – Como o caso dos autos não evidencia hipótese excepcional bastante a relativizar os preceitos normativos aplicáveis, mantém-se íntegra a sentença que denegou a ordem vindicada pelo apelante. 4 – apelação desprovida. (Data: 03/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006726-38.2021.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Tutela de Urgência)

Não desconheço, por fim, que a jurisprudência aplica em alguns casos pontuais a teoria do fato consumado, segundo a qual a consolidação da situação jurídica no mundo dos fatos por longo lapso temporal impede a desconstituição da medida, sob pena de trazer enormes prejuízos para a parte que confiou na tutela jurisdicional
5
.

Todavia, a satisfatória celeridade empreendida pelo Juízo
a quo
ao longo da tramitação do feito, culminando com a concessão da segurança, permite-me concluir que a situação fática da impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, a impetração data de outubro de 2023, ao passo que o relatório foi lançado nestes autos em março de 2024, isto é, menos de um ano após a propositura da demanda.

Por fim, em situações deste
jaez
, a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, entendo que alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por um candidato que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por Lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio.

Por sinal, sem desmerecer a conquista da impetrante, não há dúvidas de que outros jovens também conseguiriam ser aprovados em boas instituições de nível superior antes de encerrar o ensino médio, tal como ocorreu com aquela. No entanto, pelo fato de respeitarem a idade mínima, estabelecida em Lei, para cursar o supletivo ou simplesmente por aguardarem a conclusão regular do ensino médio, resolveram não se submeter ao vestibular enquanto cursavam o segundo ou terceiro ano em 2023 e, por isso, não restaram aprovados.

Destarte, aplicar a teoria do fato consumado e permitir que a impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do referido processo seletivo estava plenamente apto para ingressar no ensino superior, mas foi impedido por uma candidata que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença de primeiro grau no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Inverto os ônus sucumbenciais, porém, deixo de condenar a impetrante ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09
6
, e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Custas pela impetrante.

É como voto.

1
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: [...] II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

2
Disponível em: <https://sedu.es.gov.br/educacao-de-jovens-e-adultos-eja-2 > – Educação de Jovens e Adultos (EJA).

3
Lei n. 9.394/96 – Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; [...]

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. [...]

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: [...]

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...).

4
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

5
TJES – Apelação Cível com Remessa Necessária 0077542-48.2012.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, DJ 29.10.2014.

6
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, acompanho o voto de divergência, para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

Eminentes Pares, o presente apelo está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy, Fábio Brasil Nery e Fábio Clem de Oliveira.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de compelir o Estado apelante a emitir em favor da recorrida, estudante do segundo ano do ensino médio, e que fora aprovada em exame vestibular junto ao Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC, no curso de medicina, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, após aprovação em curso supletivo.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida pelo douto Relator, balizado, sobretudo, em percuciente valoração jurídica do caso, hei por bem acompanhar a conclusão externada nos votos divergentes, proferidos pelos Desembargadores Fábio Brasil Nery e Fábio Clem de Oliveira.

Como cediço, a participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), segundo prescrevem os seguintes dispositivos:

Art. 37
. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

Art. 38.
Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: [...]

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Conquanto seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que o aluno conte mais de dezoito anos, admite-se, excepcionalmente, a participação de alunos com idade inferior desde que comprovada capacidade intelectual para tanto, com espeque no inciso V do art. 208 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um
;
[...]

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPLETIVO - MENORIDADE - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. APROCAÇÃO EM VESTIBULAR. SUBMISSÃO A EXAMES SUPLETIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, V, DA CF?88. CASO CONCRETO. JOVEM COM 18 ANOS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECLAMO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
O art. 208, V, da Carta Magna assegura a todos o acesso aos níveis mais elevados de ensino, conforme a capacidade de cada um. Assim sendo, é imperioso assegurar-se aos que, por meio da aprovação em exame vestibular, demonstrarem precocidade intelectual a possibilidade de ingressar no ensino superior. Tal conclusão decorre também do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Lei Maior), em razão do qual não se há de cercear a plena expressão das potencialidades individuais em prol da massificação da política educacional - massificação essa que, por certo, não é o objetivo da legislação infraconstitucional que rege a matéria. Tal entendimento é corroborado, ainda, pelo princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF⁄
88
), na medida em que a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade.
Também a legislação infraconstitucional pátria admite expressamente o acesso precoce à formação universitária. Deveras, o art. 5º, parágrafo único, IV, do Código Civil, autoriza não apenas o ingresso como também a própria colação de grau em curso superior por menor de idade, considerando, inclusive, essa última hipótese como causa de cessação da maioridade. Destarte, é óbvio que a lei pressupõe a possibilidade de realização do exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 11159000345, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015)

Não se ignora que a simples aprovação em concurso vestibular não é suficiente, por si só, para demonstrar a aptidão para suplantar etapas do ensino médio e ingressar na educação superior, devendo ser comprovada a capacidade intelectual diferenciada do aluno,
ex vi
:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA CONHECIDA.
1. O ponto nodal deste recurso encontra-se circunscrito na possibilidade de que um candidato se submeta ao exame supletivo sem que tenha a idade mínima para realizá-lo, a saber, 18 (dezoito) anos
.
2. Cumpre assentar a premissa de que a mera aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio não é indicativo suficiente para demonstrar inteligência singular do candidato, capaz de justificar o tratamento excepcional conferido pela Constituição.
3. Todavia, antes de proceder à análise do mérito propriamente dito, avaliando o histórico escolar da candidata, cumpre observar que o pedido liminar formulado quando do ajuizamento do presente remédio heróico foi deferido em 13 de dezembro de 2000, conforme demonstram as fls. 21/22 destes autos, razão pela qual não se constata relevância no fundamento dos pedidos, a justificar a concessão de autorização para que a impetrante possa realizar exame supletivo do ensino médio ou para determinar que a autoridade apontada como coatora ministre-lhe tal exame. 4. Seguindo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se excessivamente prejudicial desconstituir a situação consolidada, devendo ser mantido o édito hostilizado apenas e exclusivamente em virtude da Teoria do Fato Consumado. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida. (TJES, Reexame Necessário 24139000293, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2013, Data da Publicação no Diário: 12/04/2013)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXAME SUPLETIVO - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia de acesso a níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, prevista no art. 208, V, da Constituição Federal, existe para resguardar o direito daquelas pessoas que possuem uma excepcional capacidade intelectual, devidamente comprovada.
2. A aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio não é suficiente para demonstrar tenha o aluno (aprovado) uma inteligência acima da média a justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal
. (TJES, Agravo de Instrumento 11119002886, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2011, Data da Publicação no Diário: 24/01/2012)

No caso em exame, não se vislumbra a existência de referida excepcionalidade, pois dos autos se depreende que a apelada, que à época contava 16 (dezesseis) anos de idade e estava matriculada no 2º ano do Ensino Médio no Centro de Ensino Colatinense Darwin, fora aprovada no vestibular do curso de medicina, na 35ª posição, do Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC.

Sem embargo, há uma solidificação de situações fáticas ocasionada pelo tempo decorrido desde a concessão da medida liminar, em 10/10/2023, uma vez que, como bem salientou o eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira,
“a recorrida cursou o supletivo, terminou o ensino médio e atualmente está matriculada no primeiro semestre do curso de medicina, oferecido pelo Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC
.”

Verifica-se, nesse cenário, que a reforma da sentença concessiva da segurança não atende a lógica do razoável, ou seja, não faz justiça no caso concreto, porquanto tal medida tratá prejuízo incomensurável à recorrida; afinal, terá que retornar ao 2ª ano do ensino médio, quiçá apenas em 2025, considerando o estágio avançado do ano letivo de 2024.

Sendo assim, considerando que a restauração da estrita legalidade ocasionará mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, a única solução possível, na espécie, é a aplicação da teoria do fato consumado.

Confiram-se os seguintes precedentes do STJ, proferidos em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. LIMINAR PARA INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. DEFERIMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ESTUDOS AVANÇADOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO IRRAZOÁVEL. PROCEDÊNCIA. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente e que lhe concedeu o direito de concluir o ensino médio antes dos dezoito anos, haja vista sua aprovação no vestibular para a graduação em Psicologia. 2. O Tribunal mineiro, todavia, reformou a sentença e revogou a liminar, sob a tese de que a parte não tinha a idade mínima prevista da LDB para realizar o exame supletivo, além de que se estaria desvirtuando seu propósito, pois foi "instituído com a função precípua de atender a um público ao qual foi negado o direito à educação durante a infância ou adolescência" (fls. 135-136, e-STJ). 3. Outrossim, a Corte rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado "porque a vaga no ensino superior foi obtida por força de liminar" (fl. 135, e-STJ).
4. "No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a tese de que a aprovação do estudante universitário em vestibular - no qual tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos -, com a conclusão de parte da graduação, excepcionalmente não pode ser prejudicada em razão da apreciação superveniente e negativa do mérito". Precedentes: AgRg no AREsp 460.157/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2014; REsp 1.394.719/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2013; REsp 1.289.424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.6.2013; AgRg no REsp 1.267.594/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.5.2012; e REsp 1.262.673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.8.2011, DJe 30.8.2011. 5. A recorrente atualmente cursa o terceiro período da graduação, estando mais próxima da conclusão do curso do que da gênese. Assim, não se afigura razoável, sob nenhum prisma, a reversão fática da situação já claramente consumada em detrimento do apego exacerbado à legalidade estrita. 6. Outrossim, descabe ao julgador, concessa venia, imiscuir-se na seara pedagógica/educacional e realizar ponderações acerca da efetiva capacidade intelectual do estudante tomando por base apenas o grau de dificuldade do vestibular prestado, uma vez que o próprio exame supletivo não enfrenta tal escrutínio judicial, embora o pudesse.
7. Ademais, como bem rememorado pelo MPF, a mesma Lei Darcy Ribeiro, em seu art. 24, V, "c", prevê a possibilidade de avanço nas séries do ensino médio pelo estudante, sem olvidar, por fim, que a Carta Magna garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, "segundo a capacidade de cada um" - art. 208, V, da CF/1988. 8. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 9. Recurso Especial provido para restabelecer na íntegra a sentença original. (REsp 1812547/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 18/12/2020, DJe 25/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.
4. Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito. 5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.
6. Recurso especial provido" (STJ, REsp 1.262.673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2011).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
o

a divergência
para
negar
provimento
ao apelo
.

É como voto.